Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE VISITAS. CONEXÃO. AÇÃO DE GUARDA. INEXISTÊNCIA. DIVERSIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA EXTINTA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA DA AÇÃO DE SUSPENSÃO DE VISITAS.
1. Dispõe o artigo 55 do CPC que se reputam conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
2. Inexiste conexão entre ação de guarda e ação de suspensão de visitas, pois, além da evidente diversidade entre os pedidos de cada uma, os fatos que subsidiam o pleito de suspensão do direito de visitas – no caso concreto, suposto abuso sexual do genitor contra a criança - configuram causa de pedir diversa da que foi exposta na ação de guarda.
3. Tendo sido sentenciada e extinta a ação de guarda, cessa o risco de decisões conflitantes, não havendo que se falar em distribuição por dependência da ação posterior de suspensão de visitas, que deve ser distribuída aleatoriamente a uma das varas de família da circunscrição competente.
4. Conflito conhecido. Declarado como competente o Juízo Suscitante.